Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-89.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Indevida inserção do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Celebração de contrato por falsário que se valeu para tanto do documento de identidade do autor. Responsabilidade da ré configurada, em razão da abusividade do registro. Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Indevida inserção do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Celebração de contrato por falsário que se valeu para tanto do documento de identidade do autor. Responsabilidade da ré configurada, em razão da abusividade do registro. Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, porque já declaradas inexigíveis as precedentes restrições cadastrais ao nome do autor. Danos morais indenizáveis caracterizados. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Indenização fixada em R$ 8.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000040-89.2019.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante FERNANDO
APARECIDO VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FORTALEZA
ARTIGOS DOMÉSTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-89.2019.8.26.0101 -Voto no 38864
2
VOTO N. 38864
APELAÇÃO N. 10000-40-89.2019.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA LETÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
APELANTE: FERNANDO APAECIDO VIEIRA DA SILVA
APELADA: FORTALEZA ARTIGOS DOMÉSTICOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais. Indevida inserção do nome do autor em cadastros de
inadimplentes. Celebração de contrato por falsário que se
valeu para tanto do documento de identidade do autor.
Responsabilidade da ré configurada, em razão da abusividade
do registro. Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do
Superior Tribunal de Justiça, porque já declaradas inexigíveis
as precedentes restrições cadastrais ao nome do autor. Danos
morais indenizáveis caracterizados. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente, mas em maior extensão. Indenização
fixada em R$ 8.000,00. Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
123/125, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que ajuizou ações, distribuídas
para a Segunda Vara Cível de Caçapava, contra todas as empresas que protestaram ou
negativaram o seu nome. Realça que a magistrada prolatora da sentença já reconheceu a
inexigibilidade de todos os débitos que respaldaram o registro de seu nome em cadastro de
inadimplentes, o que evidencia a inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior
Tribunal de Justiça. Postula a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora,
sem prejuízo da fixação de honorários de sucumbência acima do mínimo legal.
O recurso é tempestivo, isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais resultantes de alegada inclusão indevida do
nome do autor em cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.
Ao apresentar a resposta, admitiu a ré a falsidade dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-89.2019.8.26.0101 -Voto no 38864
3
apresentados e que havia sido vítima de falsários.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para declarar a
inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 1412897, no valor de R$ 537,50,
reconhecida a hipótese de sucumbência recíproca, arcando cada litigante com os honorários
de seus respectivos patronos, com o rateio igualitário das custas e despesas processuais,
com a ressalva em relação à parte ativa da regra a que alude o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto comporta provimento,
em parte.
É que, respeitado o posicionamento jurídico perfilhado pela
magistrada, a Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável ao caso
vertente, porquanto os prévios registros cadastrais em nome do autor de iniciativa de
Interbelle/Hagana e o protesto realizado por Caio Prado Barcelos Alimentos, como
apontado na petição inicial (fls. 02), já foram impugnados judicialmente e os respectivos
débitos
declarados
inexigíveis
(processo
n.
1000699-98.2019.8.26.0101
e
10009431-05.2018.8.26.0101), tendo sido interposto recurso apenas pela parte ativa com a
finalidade da obtenção de indenização por danos morais, consoante apurei em pesquisa
realizada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça.
Ademais, o registro desabonador em exame na causa é relativo a
suposto contrato de revenda de mercadorias da recorrida (fls. 98/99), declarado inexigível
neste feito, ao fundamento de que a empresa ré reconheceu também ter sido vítima de
golpistas, que se valeram de documentos pessoais adulterados do autor, não tendo se
insurgido a recorrida contra a alegação da falta de prova da legitimidade do registro
cadastral combatido, sendo indisputável que a inserção do débito no valor de R$ 537,50,
em cadastro de inadimplentes no dia 27 de dezembro de 2017 (fls. 02 e 22), maculou
efetivamente o nome do autor, sopesado para tanto que os prévios registros cadastrais
realizados pela Interbelle/Hagana e o protesto de iniciativa de Caio Prado Barcelos
Alimentos (fls. 02 e 19/23), como visto, já foram declarados inexigíveis em demandas
outras, o que está a evidenciar que não tem emprego no caso a Súmula n. 385 do Superior
Tribunal de Justiça.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Dano moral. Banco de dados. Conduta dos réus que submeteu o
autor, injustamente, à situação vexatória. Autor que suportou aborrecimento, dissabor e
abalo ao seu crédito. Configurado o dano moral puro. Desnecessidade de sua prova. Devida
indenização por danos morais.” (Apel. 9096847-67.2007.8.26.0000, Rel. Des. Marcos
Marrone, j. 22-08-2012).
“REPARAÇÃO DE DANOS - Inscrição indevida do autor no rol de
inadimplentes - Dano moral Comprovação - Desnecessidade - Dano in re ipsa - Fixação
da indenização em R$ 6.000,00 Possibilidade. (...).” (Apel. 9228633-06.2008.8.26.0000,
Rel. Des. Alvares Torres Júnior, j. 25-06-2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-89.2019.8.26.0101 -Voto no 38864
4
Deveras, “a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, faz
presumir dano moral, não havendo necessidade de provar-se o prejuízo” (STJ/REsp
324069/AL, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 04-04-2005), pois “a indevida
inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova
objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese,
presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos,
evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito” (STJ/REsp
471.159/RO, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 06-02-2003), tanto é que, “nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição indevida no cadastro
de inadimplentes, considera-se presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova
do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso.” (STJ/REsp 419.365/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 11-02-2002).
Configurados os danos morais, que, aliás, resultam do próprio fato
violador e independem de prova do prejuízo, bem é de ver que, em atenção ao critério de
que a indenização não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, mas considerando o
aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em relação ao autor do ilícito, a fim de que
invista na qualificação de seus prepostos, de sorte a aprimorar seus procedimentos, não há
se olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a possibilitar
sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento experimentado pelo lesado,
afigurando-se, sob tal perspectiva e consideradas as peculiaridades do caso em análise,
razoável seja arbitrada a indenização no importe de R$ 8.000,00, valendo salientar, neste
passo, que a cifra indenizatória postulada pelo autor, no montante de R$ 10.000,00, bem
considerada a circunstância de que a ré não pode ser equiparada a grande fornecedora [é
empresa que atua no comércio varejista - fls. 14/18], representaria demasia destoante com o
propósito reparatório da indenização em exame.
Ajunte-se, neste ponto, que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20/09/01).
Em suma, acolho em parte o recurso para condenar a ré também ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, corrigidos
monetariamente a partir da data do acórdão, computados os juros legais de mora desde a
data da restrição cadastral [27-12-2017 (fls. 02)], mantida, no mais, a r. sentença. Arcará a
ré com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado
do autor [Súmula 326, do STJ], que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)